Tribunal: TJPA
Processo: 0697627-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0697627-02.2016.8.14.0301

APELANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

APELADO: ALZIRA DO SOCORRO FERREIRA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas rés contra sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de tolerância, condenou ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, restituição de juros de obra e multa moratória, em razão de atraso de 29 meses na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) corrigir o termo inicial da mora contratual; (ii) verificar a possibilidade de cumulação entre multa moratória e lucros cessantes; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável; (iv) confirmar a validade da restituição dos juros pagos durante o atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da mora contratual deve ser ajustado para 1º de maio de 2014, conforme prazo contratual com tolerância.

4. É indevida a cumulação entre multa moratória e lucros cessantes, nos termos do Tema 970/STJ, devendo prevalecer a verba mais eficaz à reparação — no caso, os lucros cessantes.

5. O atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel justifica a indenização por dano moral, conforme precedentes do STJ.

6. É devida a restituição dos juros pagos pela autora durante o atraso da obra, por configurar ônus financeiro indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da mora contratual deve observar o prazo total pactuado, incluída a cláusula de tolerância.

2. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes quando ambas visam à compensação pelo mesmo prejuízo.

3. Atraso expressivo na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.

4. A restituição dos juros pagos durante o atraso é devida, por representar ônus indevido ao consumidor.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402, 406 e 944; CDC, art. 6º, VI; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 970), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.034.696/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CÍRCULO ENGENHARIA LTDA e PRIME ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ALZIRA DO SOCORRO FERREIRA NEGRÃO.

A r. sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para: 1 - declarar a nulidade da cláusula 6.1 do contrato, a qual prevê dois prazo de tolerância sucessivos, reduzindo para um único prazo de 180 dias; 2 - condenar os réus: - a pagarem ao promitente comprador uma indenização por: I - lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, desde o final do prazo de tolerância (maio de 2013) até a entrega das chaves (setembro de 2016), atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora); II - danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; - a restituírem ao consumidor os valores pagos a título de juros nas parcelas do financiamento bancário durante o período de atraso na entrega da obra (desde o final do prazo de tolerância até a expedição do habite-se); - a pagarem multa moratória, inicialmente estipulada somente em favor do promitente vendedor, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel, acrescida de correção monetária pelo IGP M desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civi(...)”

E
m suas razões recursais (Id. 15508778), as apelantes sustentam, inicialmente, a existência de erro material na fixação do termo inicial da mora contratual, o qual teria sido indevidamente antecipado para maio de 2013, quando, conforme o contrato e a cláusula de tolerância de 180 dias, o prazo de entrega da obra somente se encerraria em abril de 2014.

Alegam, ainda, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, por configurarem indenizações com a mesma finalidade compensatória, o que caracterizaria
bis in idem
, nos termos do Tema 970 do STJ.

Defendem, também, a inexistência de dano moral indenizável, por entenderem que o mero inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, para gerar abalo extrapatrimonial, na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Ao final, requerem a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais e da multa moratória, a correção do termo inicial da mora e a readequação da sucumbência.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos (Id. 15508789).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2. Mérito.

2.1. Do erro material no termo inicial da mora.

A apelante sustenta que o juízo de origem errou ao fixar o termo inicial da mora em maio de 2013.

Com razão a apelante. O instrumento contratual estabelece o prazo de 36 (trinta e seis) meses para a conclusão da obra, a contar de outubro de 2010, admitindo-se uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Realizando o cômputo, o prazo final para a entrega do imóvel findou em abril de 2014.

A sentença, ao fixar o início da mora em data diversa, incorreu em erro material, o qual deve ser corrigido para que todos os consectários da mora incidam a partir de 1º de maio de 2014.

2.2. Da aplicação do Tema 970, STJ, e da prevalência da indenização mais benéfica.

A apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
na aplicação do Tema 970 do STJ, segundo o qual:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

De fato, a sentença de primeiro grau, ao condenar as rés ao pagamento cumulativo de lucros cessantes e multa moratória, divergiu do entendimento consolidado. A jurisprudência veda o
bis in idem
, uma vez que ambas as verbas possuem a mesma finalidade: reparar o prejuízo decorrente da privação do uso do imóvel.

Contudo, a aplicação do Tema 970 não impõe, de forma automática, a prevalência da cláusula penal. O próprio Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, que os lucros cessantes prevaleçam quando a multa contratual se mostrar manifestamente insuficiente para a reparação integral do dano (art. 944 do Código Civil).

No caso concreto, verifica-se que a multa moratória (parcela única de 2%) é irrisória se comparada aos lucros cessantes (0,5% ao mês), considerando o longo período de atraso (29 meses). A manutenção exclusiva da multa implicaria em reparação deficiente e em enriquecimento ilícito das construtoras inadimplentes.

Dessa forma, em observância ao princípio da reparação integral (art. 6º, VI, do CDC), a decisão deve ser reformada para afastar a condenação na multa moratória, mantendo-se a condenação em lucros cessantes, por ser esta a medida que melhor recompõe o prejuízo sofrido pela apelada.

2.3. Dos danos morais.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso na entrega de imóvel, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

No caso concreto, todavia, o atraso na entrega do imóvel foi de 2 anos e 5 meses, período que extrapola, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O atraso substancial e injustificado frustra a legítima expectativa do adquirente e gera angústia e incerteza que violam seus direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

A Terceira Turma do STJ, em precedente relevante, já decidiu que:

"Para a configuração de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por promessa de compra e venda, é necessário que haja significativo atraso ou situações excepcionais que demonstrem efetiva ofensa moral"
(AgInt no AREsp n° 2.034.696/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022).

Não havendo dúvidas de que o atraso no presente caso foi significativo, mantenho a condenação ao pagamento de danos morais. O valor de R$10.000(dez mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

2.4. Da restituição dos juros pagos durante o atraso da obra

Outro ponto controvertido diz respeito à condenação das rés na devolução dos valores pagos pela autora a título de juros incidentes sobre o saldo devedor do financiamento durante o período em que o imóvel não foi entregue.

Durante a fase de construção, é comum que os consumidores arquem com a chamada taxa de evolução de obra, encargo que incide sobre o saldo do financiamento antes da liberação integral dos recursos.

Contudo, quando há atraso na entrega por culpa da construtora, o consumidor é compelido a arcar com encargos mensais sem poder usufruir do imóvel, o que configura ônus financeiro indevido.

Assim, mantém-se a condenação à restituição dos juros pagos durante o atraso, em consonância com o princípio da reparação integral e da boa-fé objetiva.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a) RETIFICAR o termo inicial da mora contratual para 1º de maio de 2014;

b) AFASTAR a condenação ao pagamento da multa moratória invertida, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e restituição de juros de obra;

c) Em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor do patrono do réu e 10% sobre a condenação em favor do patrono do autor.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026